Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), DIEGO SILVA TARGINO - CPF: 950.376.084-49 (EMBARGANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SERVIR-SERVICOS DE PUBLICIDADE, PRODUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.284.291/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA COSTA MAGIOLO AGUIAR - CPF: 083.774.287-09 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIR SANTANA PETERS - CPF: 077.753.627-74 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA RAIBOLT NUNES - CPF: 101.513.837-31 (ADVOGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), SERVIR-SERVICOS DE PUBLICIDADE, PRODUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.284.291/0001-36 (EMBARGANTE), THAIS DA COSTA MAGIOLO AGUIAR - CPF: 083.774.287-09 (ADVOGADO), ADIR SANTANA PETERS - CPF: 077.753.627-74 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA RAIBOLT NUNES - CPF: 101.513.837-31 (ADVOGADO), DIEGO SILVA TARGINO - CPF: 950.376.084-49 (EMBARGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
SERVIR – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRODUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA.,
contra acordão que julgou improcedente a Reclamação Constitucional e não conheceu da impugnação à justiça gratuita.

Alega que o deferimento da justiça gratuita e sua revogação podem ser avaliados a qualquer momento ou em qualquer fase do processo, até mesmo de ofício pelo magistrado ou desembargador.

Defende que não está discutindo a gratuidade da justiça deferida no processo originário, mas, sim na presente Reclamação Constitucional.

Assevera que o não foi solicitado documentos comprobatórios para análise da possibilidade de concessão da justiça gratuita, quando deferida pelo magistrado.

Ao final requer seja sanada a contradição no julgamento, ante o não acolhimento da impugnação à gratuita da justiça do Embargado, posto que o mesmo, sequer trouxe aos autos, qualquer comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SERVIR – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRODUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA.,
contra acordão que julgou improcedente a Reclamação Constitucional e não conheceu da impugnação à justiça gratuita.

A parte embargada do acordão é a seguinte:

“Por fim, não conheço da impugnação a justiça gratuita, pois, o benefício foi deferido no curso do processo e, se assim entendesse, deveria o terceiro interessado ter impugnado naquela oportunidade e não via Reclamação. ”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”.

No caso, o benefício da justiça gratuita foi deferido à parte autora no primeiro grau e não foi revogado; portanto, dispensa a ratificação em sede recursal.

Dito isto, a impugnação a justiça gratuita somente pode ser formulada em
contrarrazões
quando o deferimento do benefício tiver sido concedido na sentença ou a parte tenha requerido nas razões da apelação para fins recursal (sem deferimento no 1º. Grau), o que não é caso dos autos.

Desta feita, não há qualquer vício do artigo 1.022 do CPC.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante todo exposto,
REJEITO os
Embargos de Declaração, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023